Tribunal: STF
Processo: RE 1178564
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 7º, I, E § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/1973. O preenchimento de tal requisito demanda a demonstração, em tópico destacado, da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.